Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013963-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), EDSON DE PAULA E SILVA - CPF: 271.902.692-15 (EMBARGANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), FERNANDO CASTRO E SILVA - CPF: 031.198.381-28 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob alegação de omissões quanto à análise da efetiva comprovação da entrega da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à necessária comprovação do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor; (ii) à interpretação do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 à luz dos princípios do contraditório e da boa-fé objetiva; e (iii) à análise da divergência entre precedentes do STJ sobre a necessidade de comprovação da entrega da notificação.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, afirmando expressamente que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do recorrente, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida ou não.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

5. O acórdão adotou interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

6. O prequestionamento da matéria, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Na ação de busca e apreensão, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDSON DE PAULA E SILVA
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, registrada sob o nº
1012536-66.2025.8.11.0002
, ajuizada pelo
BANCO RCI BRASIL S/A
.

A decisão embargada (ID. 302099388) negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca/modelo GM/CHEVROLET ONIX HATCH LT 1.0, placa QBM1H75, fundamentando-se no entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é suficiente para constituição em mora, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida ou não pelo devedor.

Foi lançada a seguinte ementa:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - NÃO RECEBIDA - IRRELEVÂNCIA - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte recorrente defende que não recebeu a notificação extrajudicial e, por esse motivo, não estaria em mora. 2. Todavia, não se faz necessário o recebimento, posto que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato". Precedentes: AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019. 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido."

A parte EDSON DE PAULA E SILVA opôs os presentes aclaratórios (ID. 305196873) alegando omissões no acórdão embargado, especificamente quanto: a) à necessária comprovação do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor; b) à ausência de prova da entrega postal da notificação no endereço contratual; c) à interpretação do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 à luz dos princípios do contraditório e da boa-fé objetiva; e d) à análise da divergência entre precedentes do STJ sobre a necessidade de comprovação da entrega da notificação.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar recurso às instâncias superiores.

O embargado BANCO RCI BRASIL S/A apresentou contrarrazões (ID. 313469359) pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissões a serem sanadas e que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão. Sustenta ainda que o acórdão aplicou corretamente o entendimento do STJ sobre a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente de seu recebimento pelo devedor, inclusive mencionando o Tema Repetitivo 1132 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão foi omisso quanto à análise da efetiva comprovação da entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, à interpretação do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 à luz dos princípios do contraditório e da boa-fé objetiva, e à divergência entre precedentes do STJ sobre a necessidade de comprovação da entrega da notificação.

Já a parte embargada defende que não há omissões a serem sanadas, que o acórdão aplicou corretamente o entendimento do STJ sobre a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, e que os embargos têm caráter meramente protelatório.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante.

O embargante alega, inicialmente, que o acórdão foi omisso quanto à análise da efetiva comprovação da entrega da notificação no endereço contratual. Contudo, constata-se que o acórdão abordou expressamente essa questão ao afirmar que "pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do recorrente. Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido ou não".

É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto à alegada omissão sobre a interpretação do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 à luz dos princípios do contraditório e da boa-fé objetiva, verifica-se que o acórdão embargado adotou interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o dispositivo legal em questão, citando expressamente precedentes daquela Corte Superior que firmaram entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato".

Nesse sentido,
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

No que tange à alegada omissão quanto à análise da divergência entre precedentes do STJ, observa-se que o acórdão embargado expressamente afirmou: "Registro, por oportuno, que filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual afasto o entendimento jurisprudencial trazido pelo recorrente, que sequer é vinculante". Portanto, o acórdão manifestou-se claramente sobre qual entendimento jurisprudencial estava adotando, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, cumpre destacar que o tema em discussão foi recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132, que definiu: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto ao pedido de prequestionamento, convém esclarecer que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso em análise, constata-se que as questões jurídicas relevantes foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, com menção expressa ao Decreto-Lei 911/69 e à jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Portanto, o que se verifica é que, sob o pretexto de sanar supostas omissões, o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência:
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025